Tribunal: TJBA
Processo: 0025412-03.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025412-03.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA LEITICIA SOUZA GALVAO

Advogado(s)
:
KARINE DE SOUZA CEUTA, MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

APELADO: ILHA TROPICAL TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. QUEDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAL E PERICIAL DESFAVORÁVEIS À REFORMA PRETENDIDA. DECLARAÇÕES DO INFORMANTE CONTRÁRIAS ÀS ILAÇÕES FÁTICAS ADUZIDAS NA PEÇA INCOATIVA. FATOS DA ANAMNESES DO
EXPERT
DISTINTOS DA EXORDIAL. NÃO PROVADA A SUPOSTA REALIZAÇÃO DE MANOBRA DE MARCHA RÉ PELO PREPOSTO DA RÉ A ATINGIR A APELANTE. REGRAS DE EXPERIÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA